Tribunal: TJDFT
Processo: 0716122-42.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR DE IDADE. ALIMENTOS A CARGO DO GENITOR. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1o, DO CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade se, da leitura da apelação, é possível compreender que a pretensão recursal é clara no sentido de defender a necessidade de majoração do quantum fixado a título de alimentos na sentença. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A obrigação alimentar decorrente do parentesco originário advém do poder familiar, conforme art. 1.634 do CC, existindo entre pais e filhos menores de idade. Nos termos do § 1o do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
3. Diante das necessidades presumidas da filha de 3 (três) anos de idade que devem ser supridas por ambos os pais, consistindo responsabilidade comum, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil, e observada a capacidade contributiva do réu, revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade a majoração da verba alimentar, não para o patamar pretendido de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, mas para o valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo por mês, atendendo-se às necessidades de quem os pleiteia e à capacidade financeira de quem os subvenciona.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.